Tribunal: TJES
Processo: 5004987-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004987-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE ALMEIDA SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA COMUNICAÇÃO, DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que parte autora teria realizado contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito, com descontos parciais em seu contracheque. Informa, contudo, haver vício de consentimento na contratação, e ainda, que já realizou o pagamento de parcelas cuja soma dos valores ultrapassam o valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem e, pelo contrário, com aumento do valor do débito, o que entende abusivo, requerendo, desta forma, a declaração de inexistência de débitos, a interrupção dos descontos, restituição de valores, além de indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida no parcelamento do saldo devedor de R$1.552,88 em parcelas de até R$49,66, devendo ser aplicado juros de 2,70% ao mês.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes requerem a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pelo indeferimento do recurso do autor.

4. O pleito recursal da parte requerida, de improcedência total dos pedidos da exordial, não merece acolhimento, uma vez que não restou comprovado nos autos que a contratação ocorreu com a total anuência/ciência do consumidor sobre a modalidade, de forma que a recorrente/ré não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II).

5. Quanto ao recurso da requerente esse merece acolhimento, uma vez que nos autos a parte conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Não restou comprovado nos autos o envio do cartão ou a utilização do mesmo, uma vez que todos os valores adquiridos a título de saque foram enviados a autora por via de TED, todos discriminados no ID. n.º 7819305, totalizando a quantia de R$1.594,47. A título de descontos, conforme os documentos acostados pela pleiteante até o mês de abril/2024 foi descontado o total de R$3.739,27, o que representa mais do que o dobro dos valores pagos a título de empréstimo/saque.

6. Pelo acima discorrido, é necessária a reforma da sentença a fim de avaliar e exarar os danos morais e materiais sofridos pela consumidora, afinal os elementos demonstrados nos autos configuram falha na prestação do serviço e ensejam o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, diante de análise junto a calculadora do cidadão, utilizando os juros de 2,7%, conforme fundamentação de piso, e utilizando a média dos descontos realizados, período de jan/17 à Abril/23, no valor de R$49,00 resulta na utilização de 79 parcelas e o total de R$3.877,86, considerando que até o momento foram pagos o total de R$3.739,27, restando o saldo devedor de R$138,59 de forma que, salvo se houve novos descontos, não devem incidir danos materiais no caso.

7. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte requerida não comprovou a efetiva informação dos termos do contrato a requerente, violando portanto o direito do consumidor à informação (CDC, artigo 6º, inciso III), de forma que a referida atitude deve ser repelida e devidamente compensada para que não se repita nos demais casos. Portanto, a quantia de R$3.000,00 é suficiente para o caso concreto, estando em concordância com o caso concreto e os demais votos proferidos por esta 2ª turma sobre o tema.

8. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA:
A) Declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, convertendo-o a modalidade de empréstimo pessoal; B) Declarar inexistente as dívidas referentes as faturas apresentadas, devendo ser considerado como saldo devedor tão somente o cálculo demonstrado no item 7; C) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 com correção monetária pelo índice da corregedoria local e juros legais a contar desta decisão; D) Permitir a compensação no valor de R$138,59, devendo ser considerado quitado o contrato e E) Condenar a requerida a restituir, em dobro, qualquer valor descontado do benefício da autora durante o curso do processo. Afastando por consequência a obrigação de fazer determinada pelo juízo de piso e seus desdobramentos.

No restante, sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente/ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação. Sem custas para a parte recorrente/autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)